Tribunal: TJPA
Processo: 0810904-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810904-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: JANISON BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, §3º, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA RÉU ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. FILHOS E MENORES E GENITORA ACOMETIDA DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA NESSE SENTIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese em que o
decisum
objurgado

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, notadamente por considerar a propensão do acusado ao cometimento de crimes da mesma natureza e, consequentemente, o risco de reiteração delitiva.

2.
In casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. Ausente a demonstração de que o réu faz-se indispensável aos cuidados dos infantes, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigos 318, inciso IV e Parágrafo único, do CPPB.

4. No que se refere ao

estado de saúde da genitora do paciente,

na hipótese, verifica-se que os documentos colacionados aos autos, relativos à saúde comprometida da mãe do coacto, não se mostram suficientes à comprovar, de maneira insofismável, que o réu seja responsável pelos cuidados especiais que sua genitora efetivamente necessita.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Janison Barbosa da Silva
, em face de ato ilegal atribuído ao Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Processo de Origem n.º 0803012-75.2021.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de junho de 2021, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, cuja constrição, posteriormente, foi convertida em custódia preventiva, com supedâneo na garantia da ordem pública e, ato contínuo, mantida em sentença penal condenatória, que condenou o coacto à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no delito do art. 33, §3º, da LAD.

Argumenta que o paciente dispões de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, haja vista que jamais se envolveu com a prática de outro crime, além de que possui residência fixa e atividade laborativa. Afirma, assim, não se fazerem presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida extrema, sendo cabível, ao caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente possui 5 (cinco) filhos menores, sendo o principal responsável pela subsistência das crianças, aos quais satisfaz pensão alimentícia, bem como pelos cuidados de sua genitora, que se trata de pessoa doente, com quadro depressivo e em tratamento psicológico e psiquiátrico (CID: F.32), com necessidade de uso de uma série de medicamentos e de acompanhamento médico frequente. Nesses termos, clama pela concessão do recolhimento domiciliar.

Roga pela concessão liminar do
writ,
a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do réu. No mérito, que seja confirmo o
decisum
liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao coacto.

Em virtude do afastamento funcional desta Desembargadora, o
pleito liminar for apreciado e indeferido
pelo Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, em decisão de ID 6671221.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana (ID 6746217):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de JANISON BARBOSA DA SILVA e KAIQUE THALES DE CASTRO FERREIRA, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 25/06/2021, por volta das 19h40min, os denunciados foram flagrados em posse de 02 (dois) tabletes de substancia entorpecente que pesavam, com embalagem, a massa de 1.080g (mil gramas e oitenta miligramas) e 1.050g (mil gramas e cinquenta miligramas), identificadas no Laudo Pericial de Analise de Droga De Abuso Definitivo como sendo a substancia Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Durante a fase policial restou apurado que no dia, hora e local dos fatos, os denunciados estavam no interior de um veículo VW Gol Track MB S, vermelho, placa OTY 1478, que era conduzido pelo denunciado KAIQUE, quando receberam ordem de parada por parte dos policiais da PRF. Durante a abordagem foi realizada busca veicular, ocasião em que foi localizada escondido no painel corta fogo do veículo os dois 02 (dois) tabletes de substância entorpecente.

Após regular instrução foi prolatada sentença em 24/09/2021, absolvendo réu KAIQUE THALES DE CASTRO FERREIRA do crime de tráfico tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, condenando o paciente JANISON BARBOSA DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A pena culminada ao paciente na sentença condenatória foi de 06 (seis) anos de reclusão.

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

Quando da prolação de sentença condenatória, este Juízo apreciou pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, sob o fundamento do peculiar quadro de saúde da genitora do acusado, a Sra. ROSIRENE BARBOSA DA SILVA, não merece acolhida, eis que não há prova concreta e escorreita de que, de fato, apenas o acusado poderia prestar o apoio e assistência necessária à sua genitora e/ou de que residia com ela.

Destacou-se que a própria defesa informou que a Sra. ROSIRENE BARBOSA DA SILVA está recebendo o tratamento e acompanhamento médico devido. Deste modo, foi ratificado o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, fixado regime inicial fechado de cumprimento de pena e não foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no art.312 e art.387, §1º, ambos do CPP.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto a fase processual, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação em 28/09/2021 e apresentou as razões recursais em 06/10/2021.

Na data de hoje, este Juízo proferiu decisão em observância ao disposto no art. 392, do CPP e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, pela qual da sentença condenatória devem ser intimados o réu e seu defensor aperfeiçoando-se o procedimento de cientificação da decisão com a última das intimações, independentemente da ordem em que realizada, a partir da qual flui o prazo recursal, de modo a ampliar a incidência do princípio da ampla defesa em vista do direito do acusado de eventualmente constituir novo advogado de sua confiança para atuar na segunda instância, determinando que se aguarde o efetivo cumprimento das intimações expedidas com o fim de intimar os réus da sentença, certificando-se quanto ao decurso do prazo para interposição dos recursos e quanto à tempestividade dos apelos eventualmente interpostos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem,
por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento inicial motivador do presente
mandamus
reside no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que,

ao proferir sentença penal condenatória,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Na hipótese retratada, observa-se que o réu foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo-lhe negado, pelo Juízo inquinado coator, o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo nos seguintes termos:

“NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA – ART. 387, §1º CPP

O réu JANISON BARBOSA DA SILVA está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que motive a revogação da prisão do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente, por se tratar da prática do crime de tráfico de drogas, considerado hediondo.

Demais disso, ressalto que o acusado possui certidão criminal positiva, onde responde pela prática de outro crime de tráfico de drogas, o que indica a inclinação deste à prática delitiva.

Friso que o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, sob o fundamento do peculiar quadro de saúde da genitora do acusado, a Sra. ROSIRENE BARBOSADA SILVA, não merece acolhida, eis que não há prova concreta e escorreita de que, de fato, apenas o acusado poderia prestar o apoio e assistência necessária à sua genitora e/ou de que residia com ela.

E a própria defesa informou que a Sra. ROSIRENE BARBOSA DA SILVA está recebendo o tratamento e acompanhamento médico devido.

Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva e NÃO CONCEDO O DIREITO de recorrer em liberdade, com fundamento no art.312 e art.387, §1º, ambos do CPP.”

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, proferida sentença condenatória, não há que falar em
fumus commissi delicti
, pois o Magistrado processante reconheceu a presença de provas da materialidade e de

autoria delitiva, o que deu ensejo à condenação do paciente. De modo que, eventuais

questionamentos acerca da higidez do conjunto fático-comprobatório dos autos deverão ser

objeto de análise no bojo da apelação já interposta pela defesa.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública,
levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca do risco de reiteração delitiva, considerando a contumácia criminosa do paciente na prática de crimes.

Consoante salienta o Juízo, o réu reiterou na prática de novo crime, também concernente ao tráfico de drogas, o que denota sua evidente propensão à prática de ilícitos.

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o nítido risco de reiteração delitiva, evidenciada nos autos diante da propensão do acusado ao cometimento de crimes.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do acusado, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE INVESTIGADOR DE POLICIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DE PROVAS QUE LEVARAM A SUA CONDENAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL E DILAÇÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – AMEAÇA A VÍTIMA E FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. (...)

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5. Segundo consta da sentença condenatória, o paciente estaria ameaçando a vítima e seus familiares.

6. Ordem em parte conhecida e denegada. (TJE/PA, 4944184, 4944184, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado (duas crianças de 02 e 08 anos, e dois adolescentes de 13 e 15 anos de idade), consoante ID 6620828 (págs. 03 a 05), não demonstrando a
imprescindibilidade do agente para o cuidado de seus descendentes
.

Outrossim, não há sequer prova de que as crianças com ele residam ou que dele dependam financeiramente ou dos seus cuidados. Ressalte-se o fato de que todos filhos possuem mães diferentes e não prova do recolhimento de pensão alimentícia em favor dos menores.

Ausente, assim, a demonstração de que o réu faz-se indispensável aos cuidados dos infantes, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigos 318, inciso IV e Parágrafo único, do CPPB.

No que se refere ao
estado de saúde da genitora do paciente,
na hipótese, verifica-se que os documentos colacionados aos autos, relativos à saúde comprometida da mãe do coacto (ID 6620836, pág. 01, ID 6620837-págs. 02-09 e ID 6620838, págs. 01-02), não se mostram suficientes à comprovar, de maneira insofismável, que o réu seja responsável pelos cuidados especiais que sua genitora efetivamente necessita.

Acerca do assunto, inclusive, manifestou-se o Juízo singular, ao destacar a inexistência de prova concreta de que apenas o réu poderia prestar o apoio e a assistência necessária à mãe, ou mesmo de que com ela resida. Enfatiza, a defesa, ademais, que a genitora do paciente vem recebendo o tratamento e acompanhamento médico devido, o que é corroborado pelos diversos laudos e boletins médicos acostados aos autos.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a

ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021